Tribunal: TJDFT
Processo: 0028322-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0028322-17.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: PEDRO CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HSBC BANK BRASIL SA, posteriormente sucedido por BANCO BRADESCO SA (ID 8891655) contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada por PEDRO CARVALHO DE ARAUJO, condenando o apelante ao pagamento aplicação dos índices de correção monetária IPC em substituição aos Planos Econômicos Bresser (junho de 1987 - 26,06%) e Verão (janeiro de 1989 - 42,72% e fevereiro de 1989 - 10,14%), sobre o saldo mantido pelo apelado em conta poupança, com incidência de juros de mora de mora a contar da citação. Desprovido o apelo, em julgamento realizado em 13 de dezembro de 2019, o recorrente apresentou Reclamação ao STF, visando a suspensão do processo até resolução definitiva da controvérsia estabelecida em repercussão geral no Tema 264, no RE 626.307, de relatoria da Excelentíssima Ministra CÁRMEN LÚCIA. Distribuída a reclamação ao Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, o pedido foi acolhido, com lastro em decisão proferida pela Relatora do RE 626.307, em 24 de julho de 2020, em que determina o sobrestamento das ações de conhecimento que visam a cobrança de expurgos inflacionários dos planos Plano Bresser (1987) e do Plano Verão (1989), confira-se: "Assiste razão jurídica à parte autora. Em recente julgamento, na Reclamação 41952 (DJe de 24/7/2020), a própria relatora da repercussão geral, ao enfrentar demanda semelhante à debatida nos autos, julgou procedente o pedido, no sentido de proceder o sobrestamento do processo, sob o fundamento de que houve descumprimento ao decidido pela SUPREMA CORTE, no Tema 264 (RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). Fixadas essas premissas, os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e do Plano Verão (1989), controvérsia diretamente relacionada ao objeto do Tema 264 da Repercussão Geral. (...) Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsiderando a decisão anterior, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0028322-17.2007.8.07.0001, até posterior decisão no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). (ID 22323413)." Portanto, acolhida a reclamação do banco recorrente pelo STF, com a cassação do acórdão proferido no julgamento do apelo e determinação de sobrestamento do feito, é imperativo que se assegure o cumprimento da ordem superior. Diante do exposto, cumpra-se a determinação de ID 22323413, com a suspensão processual até resolução definitiva da controvérsia estabelecida em repercussão geral no Tema 264 (RE 626.307). Quando do definitivo julgamento do referido Recurso Extraordinário, tornem os autos conclusos para nova apreciação do apelo. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator